Tribunal: TJPA
Processo: 0001777-53.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001777-53.2019.8.14.0401

APELANTE: VITOR VINICIOS SANTOS DA SILVA, JOAO VITOR BARBOSA SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS - ROUBO MAJORADO.
ARTIGO 157, §2º, II, DO CP - DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INCABÍVEL. GRAVE AMEAÇA DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS - PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. COAUTORIA CONFIGURADA - RECONHECIMENTO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PELA MENORIDADE RELATIVA DO RÉU. CABIMENTO. RECONHECIMENTO DA MESMA FRAÇÃO PELA CONFISSÃO PARCIAL E QUALIFICADA. IMPOSSIBILIDADE - ATENUANTE INOMINADA EM RAZÃO DA PRIMARIEDADE DO RÉU. INVIABILIDADE - NEUTRALIZAÇÃO DO VETOR DA CULPABILIDADE. POSSIBILIDADE
- RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento aos recursos, para redimensionar as penas dos apelantes, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelações interpostas por

Vitor Vinícios Santos da Silva e João Vitor Barbosa Souza,
irresignados com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que os condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º, II, do Código Penal,
à sanção de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, e 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, respectivamente (cf. ID 9113623).

Nas razões recursais, a defesa de Vitor Vinícios Santos da Silva requer: (a) a gratuidade da justiça; (b) reconhecimento de participação de menor importância no delito; (c) aplicação de atenuante em razão de primariedade do réu; (d) a desclassificação para o crime de furto e consequente substituição por restritivas de direito; (e) redução da pena-base
(cf. ID 9113655)
.

A defesa de João Vitor Barbosa Souza, por sua vez, requereu: (a) a desclassificação para o crime de furto; (b) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea no patamar de 1/6 (um sexto) e a utilização também dessa fração para atenuar a pena em razão da menoridade relativa do réu (cf. ID 11185354).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso de João Vitor, e pelo parcial provimento da apelação de Vitor Vinícius (cf. ID’s 9113664 e 11666677).

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifestou pelo parcial provimento do recurso de Vitor Vinícius e pelo improvimento do apelo de João Vitor (cf. ID 12000277).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

As apelações encontram-se adequadas, tempestivas, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-as, por conseguinte.

2 - DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO (TESE COMUM A AMBOS OS APELANTES) E DO PLEITO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA DO RÉU VITOR VINÍCIOS SANTOS DA SILVA

A defesa requer a desclassificação do crime de roubo majorado para o de furto, alegando que a grave ameaça não restou comprovada no processo.

Sem razão,
data venia
.

Como é cediço, para que haja a configuração do crime de roubo, é necessário haver o emprego de violência ou de grave ameaça contra a pessoa ou depois de havê-la reduzido, por qualquer meio, à impossibilidade de resistência para subtração da coisa alheia móvel.

Sobre a grave ameaça,

Guilherme de Souza Nucci leciona que ela é “o prenúncio de um acontecimento desagradável, com força intimidativa, desde que importante e sério” (
in
Código Penal Comentado - 22. ed. rev. atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2022, pág. 873).

Com essa premissa em mente, vejo que a subtração das
res
se deu mediante grave ameaça à vítima.
Para demonstrar, colacionarei as sínteses das narrativas constantes na r. sentença (ID 9113623).
Vejamos.

Em seu depoimento em juízo, a vítima declarou o seguinte:

(...) estava vindo da academia com meu irmão; certo momento fiquei caminhando sozinha, aí os dois réus me pararam, disseram que era um assalto, eles estavam com um negócio debaixo da camisa que parecia uma faca; comecei a chorar; os dois acusados estavam de bicicleta e pararam ao meu lado na calçada; conhecia o denunciado Vitor de vista, foi ele quem fez menção de estar armado; o acusado João anunciou o assalto; um homem seguiu os réus; depois policiais pegaram os denunciados; os réus estavam com o meu celular na mão quando foram presos; o denunciado Vitor era da minha igreja; trabalhei tanto para conseguir meu celular; recuperei meu celular; meu celular estava na minha cintura; o réu João foi quem pegou o celular da minha cintura, enquanto o acusado Vitor ficou ao lado de João.

Por outro lado, em interrogatório, os réus declaram que:

(...) o réu João alegou o seguinte: estava com Vitor voltando a pé do jogo de bola; vimos a vítima e decidimos pegar o celular dela; puxei o celular da mão dela e corri junto com o outro acusado; fomos capturados logo em seguida; eu estava com o celular da ofendida quando fui preso; não falamos nada para a vítima; não estávamos armados nem estávamos de bicicleta; respondo a um processo por furto.

Por sua vez, o réu Vitor, em seu interrogatório judicial, confirmou o que o acusado João alegou em juízo, e mencionou que não responde a outro processo e que iriam vender o celular da vítima por uns 250 reais.

Do choque das versões, entendo que deve prevalecer a palavra da vítima, quem descreveu detalhadamente a cena criminosa na qual os apelantes lhe despojaram pessoalmente de seu pertence. Ademais, não há razões que levem a crer que ela possuía qualquer interesse em incriminá-los falsamente ou de que a sua vontade tenha sido influenciada por outro motivo que não o de dizer a verdade.

Quanto às eventuais contradições existentes entre os depoimentos da vítima prestados nas fases inquisitorial e judicial, entendo que são de menor importância e não são suficientes para macular a higidez do relato ou alterar a classificação do crime como roubo, até porque houve congruência a respeito de ter havido grave ameaça contra a pessoa, o que afasta a configuração de furto por arrebatamento.

Vale destacar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça assentou que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial relevância e deve preponderar, máxime quando guarda harmonia com os demais elementos colhidos no curso da instrução, assim como se deu no presente caso. Nesse sentido, destaco:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1. Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. (...). (LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: Dje 28/03/2022).

Portanto, restou devidamente comprovado que os réus abordaram a vítima valendo-se de superioridade numérica (concurso de pessoas), e, ainda por cima, fingindo estar armados (cf. relatado pela ofendida), dando-lhe palavras de ordem, com nítida finalidade de inibi-la a não esboçar reação durante o ato, causando-lhe temor de sofrer mal injusto e grave o bastante para lhe fazer entregar o seu celular.

Assim, foi corretamente capitulada a prática delitiva do réu como roubo majorado pelo concurso de pessoas, havendo perfeita subsunção do caso ao previsto no artigo 157, II, do Código Penal, constituindo mero inconformismo as alegações da defesa em sentido contrário.

Ainda a partir da narrativa da vítima, entendo inviável a aplicação da causa de diminuição do artigo 29, §1º, do Código Penal, como requerido pela defesa de Vitor Vinícios, restando sobejamente comprovada a coautoria dos apelantes, eis que possuíam o domínio comum do fato típico, mediante divisão de tarefas, sendo inequívoca a existência do liame subjetivo entre ambos. Nessa linha, é o entendimento do c. STJ

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ES-PECIAL. (...) PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. ART. 29, § 1º, DO CP. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMPREITADA CRIMINOSA. DIVISÃO DE TAREFAS. PARTICIPAÇÃO PREVIAMENTE AJUSTADA ENTRE OS AGENTES. COAUTORIA. CONFIGURAÇÃO. (...) 1. Firmou-se nesta Corte a orientação de que: "Não incide a minorante do art. 29, § 1º, do Código Penal quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância" (AgRg no AREsp n. 163.794/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 24/9/2013, DJe de 2/10/2013), situação que se amolda à hipótese dos autos (...) 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2060749 SE 2022/0031767-7, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2022).

Pleitos indeferidos.

3 -
APLICAÇÃO DE ATENUANTE INOMINADA EM RAZÃO DA PRIMARIEDADE DO AGENTE (APELANTE VITOR VINÍCIOS SANTOS DA SILVA)

A defesa requer o epigrafado, o que afasto de plano, tendo em vista que a vida pregressa do réu já é analisada tanto na avaliação da circunstância judicial dos antecedentes, quanto na própria segunda fase da dosagem da pena, que prevê hipótese de agravamento da pena em razão da reincidência.

É de se notar, portanto, que no ordenamento pátrio, a primariedade não é premiada, pois é dever do cidadão a observância das normas jurídicas e consequentemente o não cometimento de delitos, sendo encarada com neutralidade a vida pregressa de quem delinque pela primeira vez, e piorada a situação de quem perpetrada novas infrações penais depois de transitada em julgado a condenação anterior.

Dessa forma, a primariedade do réu não constitui pressuposto de incidência da atenuante aludida no artigo 66, do Código Penal, que só teria lugar se verificada circunstância não prevista expressamente em lei

que indicasse uma menor culpabilidade do agente.

Nesse sentido é o posicionamento do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. (...) ATENUANTE INOMINADA. BONS ANTECEDENTES. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. (...) Entende-se por atenuante inominada aquela circunstância relevante, anterior ou posterior ao delito, não disposta em lei, mas que influencia no juízo de reprovação do autor, conceito em que não se inserem os antecedentes criminais, já previstos como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1534503 SP 2019/0194026-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 03/09/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/09/2019).

Indeferido.

4 - DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA (APELANTE
VITOR VINÍCIOS SANTOS DA SILVA)

Consta no recurso pleito de concessão de gratuidade da justiça.

Pois bem.

Como é sabido, o benefício da justiça gratuita é uma das personificações do princípio do acesso à justiça, devendo ser destinado àqueles comprovadamente necessitados.

Compulsando os autos, constato que o apelante não trouxe provas da sua hipossuficiência, calcando-se em simples declaração de pobreza para tentar obter a benesse. Vejo ainda que o réu é representado por advogado particular. Somados esses fatores, o indeferimento do pedido é medida que se impõe.

Cumpre registrar, ademais, que o benefício sob testilha não é hipótese de isenção do pagamento das custas, mas de suspensão da exigibilidade dessas, que somente poderão ser executadas caso, dentro dos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, seja demonstrado que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, conforme se extrai do artigo 98, §§2º e 3º, do CPC, aplicável à seara penal por força do artigo 3º, do CPP.

Nesse diapasão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que sempre deve haver condenação ao pagamento de custas na fase de conhecimento, reservando à execução a verificação da miserabilidade do condenado para efeitos de suspensão da exigibilidade dessas, sendo essa a fase mais adequada para tanto, pois, na prática, é possível que ocorra alteração na sua situação financeira entre a data da condenação e da execução da sentença condenatória.

Nesse sentido, colaciono:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. (...). JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 6. A ausência de comprovação da hipossuficiência do recorrente obsta a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Ademais, como é cediço, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016) (STJ - AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).

Indeferido.

5 - DA APLICAÇÃO DO FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) NA SEGUNDA FASE DA DOSAGEM (APELANTE JOÃO VITOR BARBOSA SOUZA)

A defesa requer o epigrafado, em razão da existência de atenuante relativa à menoridade relativa do réu, bem como de confissão espontânea.

Tem razão quanto à aplicação da mencionada fração em relação à menoridade do agente.

Ao analisar a segunda fase da dosagem da pena, observo que, de fato, o MM. Magistrado se afastou, ainda que ligeiramente, da fração de 1/6 (um sexto) para atenuar a pena provisória de João Vitor em razão da menoridade relativa sem apresentar fundamentação para tanto, devendo por isso ser reformada. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. DOSIMETRIA. REVISÃO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. POSSIBILIDADE. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. ATENUANTE DA MENORIDADE. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA ESCOLHA DE FRAÇÃO INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO). PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. I - (...). IV - A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 370184 RS 2016/0235205-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 09/05/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2017).

Contudo, em relação à confissão, noto que foi sopesado o fato de essa ter sido parcial e qualificada. Ora, nesse caso, não há que se falar em ausência de fundamentação da redução da pena em patamar inferior a 1/6 (um sexto), fração comumente utilizada quando se reconhece a confissão plena da conduta criminosa.

6 - DOS DEMAIS ASPECTOS ATINENTES ÀS DOSIMETRIAS DAS PENAS DOS DOIS APELANTES

Ao compulsar os autos, vejo que ambos os apelantes tiveram negativados unicamente o vetor da culpabilidade na primeira fase da dosimetria das suas penas, sob a seguinte fundamentação:

(...) culpabilidade do réu autoriza elevação da pena-base, pois ele premeditou o delito, saiu à caça de uma vítima indefesa, escolheu atacar uma mulher que caminhava sozinha pela via pública, de modo que conseguiu consumar o roubo sem maior dificuldade, prevalecendo-se de sua superioridade física, aproveitando-se da vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida, que, surpreendida pelo truculento agressor, não teve chance de esboçar defesa, sendo que esses fatos demonstraram ousadia, covardia e maior gravidade da conduta e, consequentemente, ensejam maior reprovação.

À vista do excerto, constato que o embasamento utilizado para negativar o aludido vetor não é idôneo. A uma, porque todo crime apresenta certo grau de premeditação (cogitação), servindo para exasperar a pena basilar no caso específico do crime de roubo apenas aquela em que se verifica a existência de plano previamente elaborado e dirigido à pessoa ou coisa determinada, o que não ocorreu no caso. A duas, porquanto os demais elementos da fundamentação não fazem excederam o que é normal para o tipo penal, estando em dissonância com a Súmula 17, desta e. Corte de Justiça.

Por isso, deve ser neutralizada essa circunstância judicial.

7 - DAS NOVAS DOSIMETRIAS DAS PENAS

Tendo em vista os reparos promovidos acima, passo às novas dosimetrias das penas dos apelantes, atento aos ditames do artigo 68, do Código Penal, que elegeu o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como ao artigo 59, do mesmo estatuto repressivo.

7.1 - DA DOSAGEM DA PENA DE
JOÃO VITOR BARBOSA SOUZA

Na primeira fase, são neutros todos os vetores. Assim, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea e da menoridade relativa. Não incidem agravantes. Contudo, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da basilar, por força do Tema Repetitivo n. 190 e da Súmula 231, do c. STJ, bem como do Tema de Repercussão Geral n. 158, do Excelso STF.

Na terceira fase, não há minorantes a ponderar, mas está presente a majorante do concurso de pessoas. Dessa forma, aumento a pena provisória paradigma em 1/3 (um terço), tornando-a definitiva no patamar de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto (cf. artigo 33, §2º, “b”, do CP).

Quanto à pena de multa, a reprimenda acima demandaria proporcionalmente o pagamento de 87 (oitenta e sete) dias-multa, o que superaria aquela estabelecida em sentença, ferindo o princípio da
non reformatio in pejus
. Por esse motivo, torno definitiva a multa no mesmo patamar calculado em sentença, qual seja, 20 (vinte) dias-multa, com valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo da época do fato delituoso.

São inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77, do Código Penal.

7.2 -
DA DOSAGEM DA PENA DE
VITOR VINÍCIOS SANTOS DA SILVA

Na primeira fase, são neutros todos os vetores. Assim, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea. Não incidem agravantes. Contudo, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da basilar, por força do Tema Repetitivo n. 190 e da Súmula 231, do c. STJ, bem como do Tema de Repercussão Geral n. 158, do Excelso STF.

Na terceira fase, não há minorantes a ponderar, mas está presente a majorante do concurso de pessoas. Dessa forma, aumento a pena provisória paradigma em 1/3 (um terço), tornando-a definitiva no patamar de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto (cf. artigo 33, §2º, “b”, do CP).

Quanto à pena de multa, a reprimenda acima demandaria proporcionalmente o pagamento de 87 (oitenta e sete) dias-multa, o que superaria aquela estabelecida em sentença, ferindo o princípio da
non reformatio in pejus
. Por esse motivo, torno definitiva a multa no mesmo patamar calculado em sentença, qual seja, 26 (vinte e seis) dias-multa, com valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo da época do fato delituoso.

São inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço e dou parcial provimento aos recursos, para redimensionar as penas dos apelantes.

É o voto.

Belém, 29/08/2024